Tribunal: TJDFT
Processo: 0738131-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0738131-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALENIR BARROS DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Recebo a apelação cível interposta por ALENIR BARROS DA SILVA (Id. 18104851), tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do CPC). Preparo demonstrado (Ids. 18104852/18104853). Contrarrazões no Id. 18104857. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito. Brasília, 30 de julho de 2020 12:46:25. Desembargador Gilberto Pereira Relator